Tribunal: TJDFT
Processo: 0715904-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO FORA DO MEDIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CÁLCULO REALIZADO CONFORME CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1 – Descabe a inversão do ônus probatório em desfavor da concessionária de energia elétrica quando o desvio de consumo, verificado pelas médias anteriores, não decorre de problema no medidor, eis que, quando desligado, diversos equipamentos no interior do imóvel continuaram em funcionamento. O ônus probatório, in casu, pertence ao consumidor que não se desincumbiu do seu dever. Inexistente cerceamento de defesa. Presunção de legitimidade do ato administrativo que prevalece.
2 – “O consumidor torna-se responsável pela adequação técnica e segurança das instalações internas das unidades usuárias, o que engloba os danos e defeitos nestas decorrentes da má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado de energia.” (Acórdão 1208724, 07059157020178070018, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019).
3 – Comprovado o desvio de energia elétrica, bem como a existência de consumo de energia não registrado, correto o procedimento adotado pela concessionária para a apuração do consumo que não fora faturado - recuperação de consumo, conforme dispõe o artigo 130, V, Resolução no 414/2010, da ANEEL.
4 – Negado provimento ao recurso.